Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707569-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: CRISTINA DA SILVA FERNANDEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, conforme o art. 12, V, “c”, e o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e os enunciados das súmulas n. 302 e 597 do STJ. 2. O mesmo raciocínio se aplica ao período de cobertura parcial temporária previsto no contrato de assistência particular à saúde, tendo em vista o risco à vida e à saúde da agravada caso não fornecida a internação em unidade de terapia intensiva indicada, em caráter de emergência, pelo médico que a assiste. 3. A análise da alegação de que a agravada teria omitido doença preexistente na declaração de saúde exige esclarecimentos na fase oportuna do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos II, V, XXIII e XXXVI, da Lei 9.961/2000, sustentando ser legítima a imposição de carência contratual. Afirma que o quadro clínico da parte recorrida não configura urgência ou emergência, uma vez que o atendimento não resultou de um acidente pessoal, tampouco de uma complicação gestacional, sendo certo que a beneficiaria recebeu a classificação de risco “amarela”. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a ‘demonstração do cabimento do recurso interposto’. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. Este entendimento possui respaldo em antiga jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que assim definiu: ‘O recurso, para ter acesso à sua apreciação neste Tribunal, deve indicar, quando da sua interposição, expressamente, o dispositivo e alínea que autoriza sua admissão. Precedentes’” (AgInt no AREsp n. 2.590.554/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 4/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos II, V, XXIII e XXXVI, da Lei 9.961/2000, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O relatório médico que acompanha a petição inicial (ID 186453396, p. 8) demonstra que a agravada foi admitida no box de emergência do Hospital Santa Lúcia em 10/2/2024, em razão de quadro de desorientação e paresia associada a dificuldade de deambular. Por esse motivo, o médico que assiste a paciente solicitou internação em unidade de terapia intensiva, mas o pedido foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato firmado pelas partes (ID 186453396, p. 9, do processo de origem). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa no caso concreto” (ID. 59394312). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CARÁTER ABUSIVO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂ NCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais. Precedentes. 2. Rever o valor fixado a título de danos morais demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.414.064/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016